Tribunal: CARF
Processo: 10384.722444/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722444/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.790 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
R F DE A FARIAS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/06/2014 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
O dever de realizar o lançamento é ônus da administração tributária, a quem
incumbe lançar o tributo nas hipóteses em que, diante de circunstância
suspensiva da exigibilidade que coloque em risco a constituição do crédito
tributário, assim o faz para prevenir a decadência, ficando, porém, impedida de
cobrá-lo até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade,
mercê da Súmula Vinculante no 77 do CARF.
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de
julgamento, ou mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do
CTN, porquanto é lícito à administração tributária realizar o lançamento para
prevenir o ocorrência de decadência.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência,
exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96, em que a
suspensão do crédito tributário decorra da concessão de medida liminar ou
antecipação de tutela em ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722444/2018-23
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 07-43.439 - 6a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte ao
lançamento de créditos tributários reflexos à sua exclusão do regimento do Simples Nacional,
mercê da extrapolação da receita bruta além de 20% (vinte por cento) do limite legal no ano-
calendário de 2014, dos quais resultaram a lavratura de quatro autos de infração conexos à
referida exclusão, os quais versam sobre lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, todos relativos a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2014 (meses de junho a dezembro), com acréscimo de
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros, assim indicados na decisão colegiada
da instância de piso (atualizados até 2018):

Registre-se que as provas que instruem os autos de infração em referência são
todas relacionadas à omissão de receitas identificadas no Processo no 10384.721844/2018-11,
cuja matéria é conexa ao presente julgamento, por ter como objeto a insurgência do mesmo
contribuinte quanto à sua exclusão do regime do Simples Nacional, determinado em
consequência do Ato Declaratório Executivo no 04, de 30 de agosto de 2018.
Sob esse aspecto, a decisão recorrida aponta ter havido “apuração de omissão de
receita constatada com base na presunção legal aplicável no caso de não comprovação, pelo
contribuinte, da origem de depósitos/créditos efetuados nas suas contas bancárias (artigo 42 da
Lei no 9.430/1996)”.
Foram consideradas pela autoridade fazendária as bases de cálculo indicadas nos
autos de infração decorrentes da alegada omissão de receita, correspondente aos depósitos
bancários não justificados pelo contribuinte, tendo sido realizada a dedução dos valores das
receitas declaradas pela recorrente no PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório). Sob esse aspecto, importa observar o
conteúdo do Relatório Fiscal acostado aos autos, onde se vê (e-fls. 45/46) as justificativas
apresentadas:
“DOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS
NÃO
JUSTIFICADOS E TRIBUTAÇÃO DOS MESMOS.
Tendo em vista que o contribuinte possibilitou o acesso a sua movimentação
financeira, e consequentemente a formação da sua receita, base de cálculo a ser
tributada, elaboramos o quadro a seguir, referente aos créditos nas suas contas
bancarias anteriormente mencionadas, objeto de intimação e não justificado a
origem com documentação hábil e idônea, assim elaboramos o quadro abaixo
deduzindo dos créditos os valores declarados pelo contribuinte no PGDAS-D
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório. A subtração dos valores declarados se deve ao fato que
consideramos que estes valores de alguma forma podem ter transitado pelas
contas correntes do contribuinte e não seria justo e legal tributar novamente o
que já havia sido oferecido a tributação.
Cabe mencionar que os valores de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS constantes
nas PGDAS-D do SIMPLES NACIONAL foram compensados nas devidas
competências que estão sendo tributadas.

Este Relatório Fiscal, é parte integrante do auto de infração lavrado para a
exigência dos tributos na forma do Lucro Presumido (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) nele apurado, relativos ao período de 01 de junho a 31 de dezembro do
ano-calendário 2014”.
Ao lançamento dos referidos créditos tributários, o contribuinte manejou
impugnação que foi julgada improcedente pela instância a quo, com decisão assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

LANÇAMENTO DE TRIBUTOS EFETUADO EM RAZÃO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA CONTRA O ATO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação contra o ato de exclusão de empresa do Simples
Nacional não tem o condão de impedir o lançamento de créditos tributários com
fundamento na referida exclusão, mas apenas de, por força do disposto no artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade de tais
créditos até que seja emitida decisão administrativa final a respeito daquela
(impugnação).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE IRPJ. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE CSLL. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. Nos casos de
lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE COFINS. MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2014
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. MULTA DE
OFÍCIO DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Diante da decisão desfavorável, o contribuinte interpôs Recurso Ordinário, em
que reitera basicamente as razões impugnatórias anteriormente manejadas, arguindo em síntese:
a) A pretensa ilegalidade do lançamento em face da pendência de julgamento
em que se discute o mérito da exclusão do Simples Nacional, sob o argumento
de que a impugnação apresentada nos autos do Processo no
10384.721844/2018-11 impediria a administração tributária de lançar o
crédito tributário dele decorrente, enquanto suspensa sua exigibilidade e, em
seu dizer, “Uma vez que esse processo administrativo ainda está pendente de
decisão de primeira instância, tem-se que as alegações suscitadas pela
recorrente ainda não foram apreciadas e, por conseguinte, o Ato de Exclusão
ainda não produz efeitos jurídicos”, citando em prol de seu argumento o art.
83, § 3o, da Resolução CGSN no 140, segundo o qual “Na hipótese de a ME ou
a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com a
observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84”.
b) Violação ao princípio da legalidade, a ensejar a nulidade dos autos de
infração, sob o color da autoridade administrativa ter agido com
discricionariedade ao classificar as receitas como “Receitas Escrituradas e
Não Declaradas”, enquadrando o tipo infracional estaria relacionado à
“falta/insuficiência de recolhimento do tributo sobre receitas da atividade
escrituradas e não declaradas”. Neste sentido, a recorrente informa que
“declarou e recolheu os tributos devidos, conforme fica comprovado a partir
dos Recibos de Entrega da Apuração no PGDAS-D” concluindo que, “uma
vez que houve a declaração das receitas auferidas no período não há o que se
falar ́receita da atividade escriturada e não declarada’”.
c) Diante dos argumentos anteriores, a recorrente requesta o afastamento da
aplicação da penalidade do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, por entender que
aplicação da multa isolada de 75% somente é cabível na hipótese de “falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata”, e que a mesma não teria deixado de recolher tributos sobre a receita
bruta declarada, tampouco teria deixado de declarar receitas ou omitido
informações ao Fisco, concluindo que “A autoridade pública ao proceder com
o lançamento tributário não possui o poder discricionário para ́escolher ́
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

qual a sanção que será aplicada em caso de descumprimento, seja da
obrigação principal, seja das obrigações acessórias”, reiterando o pedido
para que seja decretada a nulidade dos autos de infração.
É o relatório, no que importa ao julgamento do recurso.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
A irresignação recursal baseia-se em dois pontos, quais sejam, (1) o fato do
lançamento de ofício ter ocorrido na pendência de julgamento de processo conexo em que se
controverte a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, e (2) o questionamento
quanto à aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO CONEXO
Os autos demonstram que o contribuinte controverteu sua exclusão do regime do
Simples Nacional mediante questionamento do Ato Declaratório Executivo no 04, de 30 de
agosto de 2018, nos autos no Processo no 10384.721844/2018-11, ainda pendente de conclusão.
Diante do questionamento do contribuinte e da existência de créditos tributários
conexos à constatação de omissão de receitas identificadas no referido processo, a administração
tributária lançou-os para prevenir sua decadência, mediante a lavratura dos autos de infração
referíveis aos tributos ora indicados.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento não é uma faculdade da
administração tributário, mas, antes, representa uma obrigação do agente público, objetivamente
descrita no parágrafo único do art. 142 do CTN, onde se vê que “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”. É dessa norma
cogente de natureza geral que deflui o dever de lançar o tributo também nas hipóteses em que o
Fisco, diante de circunstância prejudicial que coloque em risco a constituição do crédito
tributário em face de decadência, realiza o lançamento para preveni-la, mas fica impedida de
cobrá-lo, até o afastamento da condição da qual decorra sua suspensividade.
Importa registrar que a Lei no 9.430/96 prevê em seu art. 63 a expressa
possibilidade de constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, quando ocorrer a suspensão de sua exigibilidade, excluindo a
cobrança da multa de ofício somente nos casos oriundos de concessão de medida liminar ou
antecipação de tutela em ações judiciais.
A matéria em apreço é objeto da Súmula no 77 do CARF, com efeito vinculante,
por força da Portaria MF no 277, de 07/06/2018 (DOU de 08/06/2018), onde se vê o expresso
entendimento de que a preexistência de questionamento administrativo quanto à exclusão de
empresa do Simples Nacional não impede a realização do lançamento de ofício, a saber:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portara no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cite-se, ainda, que o CARF possui vastos precedentes no mesmo sentido, a seguir
indicados para fins de registro:
Acórdão no 2803003.982 – 3a Turma Especial – 2a Seção de Julgamento
Sessão de 21 de janeiro de 2015
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DO
FISCO. INOCORRÊNCIA.
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal tem
a obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições
legais para tanto. A discussão, em diverso processo administrativo, acerca da
exclusão do SIMPLES não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de
lançar o que devido, inclusive evitando a decadência de eventuais créditos.

Acórdão no 2301-007.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 07 de julho de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO. SIMPLES.
A Fiscalização está autorizada a efetuar o lançamento de contribuições sociais de
empresa de empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES),
mesmo que a exclusão tenha sido objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento

Acórdão no 2401005.401 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 03 de abril de 2018
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES.
COEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO
SIMPLES. EFEITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidente sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados e
contribuintes individuais.
A contestação do procedimento de exclusão do Simples não impede que sejam
apuradas outras irregularidades, decorrentes ou não das tratadas no processo de
exclusão, e tampouco engessa a atuação do Fisco até o momento da existência de
decisão definitiva em relação àquele litígio.
Não há ilegalidade no lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade esteja
suspensa, seja em decorrência da impugnação ou recurso ainda pendente de julgamento, ou
mesmo por qualquer causa suspensiva indicada no art. 151 do CTN, porquanto é lícito à
administração tributária realizar o lançamento para prevenir o ocorrência de decadência.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Os argumentos de defesa do contribuinte sugerem violação ao princípio da estrita
legalidade, sob o color de que as declarações que realizou no PGDAS-D e os recolhimentos
havidos sob o regime do Simples Nacional não autorizariam o Fisco a indicar, nos autos de
infração, a existência de insuficiência de recolhimento do tributo sobre receitas da atividade
escrituradas e não declaradas.
Importa observar que as autuações em apreço são reflexos da omissão de receita
presumida por falta de justificativa do contribuinte quanto aos aportes recebidos em depósitos
bancários no ano-calendário mencionado, fato não controvertido pela parte e sem juntada de
qualquer documento útil à demonstração da origem dos recursos.
O relato fiscal aponta que tal circunstância de forma expressa, ao informar que
“Tendo em vista que o contribuinte possibilitou o acesso a sua movimentação financeira, e
consequentemente a formação da sua receita, base de cálculo a ser tributada, elaboramos o
quadro a seguir, referente aos créditos nas suas contas bancarias anteriormente mencionadas,
objeto de intimação e não justificado a origem com documentação hábil e idônea, assim
elaboramos o quadro abaixo deduzindo dos créditos os valores declarados pelo contribuinte no
PGDAS-D Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório. A subtração dos valores declarados se deve ao fato que consideramos que estes
valores de alguma forma podem ter transitado pelas contas correntes do contribuinte e não
seria justo e legal tributar novamente o que já havia sido oferecido a tributação”,
complementando que “Cabe mencionar que os valores de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS
constantes nas PGDAS-D do SIMPLES NACIONAL foram compensados nas devidas
competências que estão sendo tributadas”.
Outrossim, vê-se dos autos de infração relato e levantamento específicos a todos
os tributos apontados, relacionados a:
a) “Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto
a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações”;
b) “Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada,
apurada conforme”.
Sob tais divergências, analiticamente demonstradas pela administração tributária,
não há qualquer demonstração de inconsistência manejada pela recorrente, tanto quanto não
foram juntados elementos probatórios aptos à desconstituição dos levantamentos realizados.
Considerando que a materialidade infracional está demonstrada, o lançamento
ocorrido é legal e alcança o objetivo de prevenir a decadência, devendo-se observar, ainda, no
tocante à aplicação da multa de ofício, que o presente feito não versa sobre nenhuma das
hipóteses do art. 63 da Lei no 9.430/96, que impede a cobrança somente nos casos de suspensão
da exigibilidade do crédito em decorrência concessão de medida liminar ou antecipação de tutela
em ações judiciais.
No mesmo sentido, cite-se que a Súmula no 17 do CARF, que só é aplicada em
hipóteses diversas das citadas nos autos (liminares obtidas em ações judiciais), a saber:
Súmula CARF no 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão
do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo.
A multa de ofício está prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, que exige aplicação
“nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata”, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.
Conclusão
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo-se os créditos tributários objeto dos autos de infração, representados nos
lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, por decorrerem do mesmo fato gerador do
lançamento do IRPJ, também mantido.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722444/2018-23

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital